Tribunal: TJSP
Processo: 2047611-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. Preliminar rejeitada. Decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial para constatação do estado em que o inquilino restituiu o imóvel. Bem devolvido 10 meses antes da propositura da demanda. Perícia que seria realizada 1 ano e 9 meses depois da devolução. Verificação impraticável. Exegese do art. 464, §1o, III, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. Preliminar rejeitada. Decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial para constatação do estado em que o inquilino restituiu o imóvel. Bem devolvido 10 meses antes da propositura da demanda. Perícia que seria realizada 1 ano e 9 meses depois da devolução. Verificação impraticável. Exegese do art. 464, §1o, III, do CPC. Perícia indeferida. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047611-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes BELA
IMAGEM STUDIOS FOTOGRÁFICOS LTDA., JOSILENE SILVA MENESES e
CRISTIANO SANTOS MENESES, é agravado LA BORGH EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047611-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.028
2
COMARCA:
CAMPINAS
AGRAVANTES: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRÁFICOS LTDA E OUTROS
AGRAVADOS:
LA BORGH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
VOTO N.o 13.028
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZATÓRIA. Preliminar rejeitada. Decisão interlocutória
que deferiu a produção de prova pericial para constatação do
estado em que o inquilino restituiu o imóvel. Bem devolvido 10
meses antes da propositura da demanda. Perícia que seria realizada
1 ano e 9 meses depois da devolução. Verificação impraticável.
Exegese do art. 464, §1o, III, do CPC. Perícia indeferida. Decisão
reformada.
AGRAVO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, determinou a
realização de perícia no imóvel.
Sustentam os agravantes que o imóvel foi devolvido em
31/10/2018, nas condições em que locado. Afirma que o laudo de vistoria apresentado
pela locadora é unilateral. Assevera que a ação foi ajuizada apenas 10 meses após a
entrega do imóvel. Entende que qualquer perícia não retratará as condições em que o
imóvel foi devolvido ante o lapso de tempo decorrido, ressaltando que à época do
deferimento da perícia, o imóvel já tinha sido entregue há 17 meses. Insiste que a perícia
é inútil e deve ser indeferida, conforme o disposto no art. 464, §1o, III, do CPC. Roga pela
reforma da decisão.
Efeito suspensivo deferido a fls. 66/67.
Contraminuta a fls. 72/79, em que aduz, preliminarmente, não
conhecimento do recurso por não estar a matéria agravada inserida no rol do art. 1.015,
do CPC, tampouco se tratar daquela referida no inciso V, do mesmo dispositivo legal. No
mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047611-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.028
3
Recurso distribuído inicialmente à d. 30a Câmara de Direito
Privado que não conheceu do recurso ante a prevenção desta 27a Câmara (fls. 81/84).
É O RELATÓRIO.
De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso,
pois, embora realmente não se trate da matéria prevista no art. 1.015, V, do CPC, o STJ
já firmou o entendimento, por meio do Recurso Especial repetitivo no 1.704.520, sobre a
mitigação da taxatividade do rol do mencionado dispositivo legal:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação
extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de
agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar
rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que
o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária
doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as
normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem
questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol
seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz
para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com
as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento
do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de
institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047611-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.028
4
recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora
conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se
a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se
cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente
interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se
neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de
instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
1704520/MT,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifos nossos)
De acordo com o sobredito entendimento, portanto, cabe a
mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Esse o caso
dos autos.
Trata-se da aferição da viabilidade da perícia técnica deferida pelo
d. Juízo a quo que, caso não apreciada, a discussão em sede de apelo será inútil, bem
como a prova realizada e os custos a ela inerentes.
Sendo assim, o recurso merece conhecimento e, no mérito,
provimento.
O art. 464, caput, do CPC, dispõe que:
Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
De acordo com Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047611-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.028
5
“A vistoria se realiza nas causas relativas a imóveis, ou a direitos e
obrigações que tenham por objeto imóveis, quando a prova dos fatos
depende mais de inspeção pericial do que do simples testemunho, bem
como nas ações possessórias, reivindicatórias, demarcação e divisão,
cominatórias, servidão, referentes a águas, relativas à avaria de navios e
embarcações e nunciação de obra nova”1
No caso, consta da inicial que o imóvel locado à agravante pela
agravada foi entregue em 31/10/2018, após ajuizamento de ação de despejo e execução
de título extrajudicial. Afirma, contudo, que o bem não foi restituído nas mesmas
condições em que locado. Realizou vistoria que apontou as divergências, orçadas em R$
319.649,04. Pugnou pela realização de perícia em sede de tutela de urgência. Ao final,
roga pela procedência, com condenação dos réus ao pagamento da indenização
respectiva (fls. 14/21).
A perícia, embora tenha sido indeferida em sede de tutela
provisória de urgência (fls. 192/194, dos autos principais), não foi objeto de recurso à
época, vindo a ser deferida apenas em 13/02/2020, quando do saneamento do feito (fls.
263/265, dos autos principais).
De qualquer modo, a própria demanda indenizatória somente foi
ajuizada em 13/08/2019, quando já ultrapassados quase 10 meses da devolução do
imóvel, ocorrida, repita-se, em 31/10/2018.
As hipóteses de indeferimento da perícia estão relacionadas no
§1o do sobredito art. 464, do CPC:
§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III - a verificação for impraticável.
A perícia, ainda que deferida, se iniciaria, portanto, quase 1 ano e
9 meses depois da saída da locatária, o que certamente prejudicará a conclusão pelo
expert, o que torna a verificação impraticável (art. 464, §1o, III, do CPC).
1 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 17
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Pág. 1.245.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047611-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.028
6
Sendo assim, o recurso é provido para reformar parte da decisão
no que tange à prova pericial, neste momento impraticável.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator